Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-22.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002207-22.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELSON ALVES ROCHA

Advogado(s)
:
DIEGO RODRIGUES PINTO, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADO ESPECIAL (LAVRADOR E PESCADOR ARTESANAL). CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que, com base em laudo pericial conclusivo, concedeu aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, segurado especial (lavrador e pescador artesanal) portador de cegueira monocular. O recorrente alega ausência de incapacidade para a atividade habitual de lavrador, sustentando que a visão monocular, por si, não justifica o benefício. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo pericial judicial que atestou a incapacidade total e permanente, autoriza a manutenção da sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, produzido por especialista em oftalmologia, foi conclusivo ao atestar que o segurado, portador de cegueira em um olho (CID H54.4), possui incapacidade “Total, ou seja, insuscetível de reabilitação ou readaptação para qualquer atividade profissional”, de forma “Definitiva”.

4. A argumentação do INSS de que a visão monocular não incapacita para a atividade de lavrador é genérica e desconsidera a situação concreta do segurado, que também exerce a atividade de pescador artesanal, ambas dependentes de percepção de profundidade (esteropsia) e campo visual pleno para um desempenho seguro e eficiente.

5. A concessão do benefício não decorre da premissa abstrata de que toda visão monocular gera incapacidade, mas da análise concreta do caso, na qual a perícia, ao considerar as condições pessoais e sociais do autor (trabalhador rural com baixa qualificação), concluiu pela inviabilidade de sua reabilitação profissional, em conformidade com a Súmula 47 da TNU.

6. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada no laudo pericial e no conjunto probatório, que demonstram o preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Atestada por perícia judicial a incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação do segurado especial, com base na análise concreta do impacto funcional da cegueira monocular em suas atividades habituais (lavrador e pescador), é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A análise da incapacidade laboral não se restringe à patologia em si, devendo o julgador considerar as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado para aferir a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, nos termos da Súmula 47 da TNU.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 42 da Lei nº 8.213/91; Art. 371 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 47 da TNU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002207-22.2024.8.05.0051
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
ELSON ALVES ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .